Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706575-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PALMAS LTDA - EPP, TATIANE DIAS PIO, JESSICA PROSPERO DE SENA, JULIO LOURENCO DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS BERTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra decisão proferida na ação de execução no 0034839-91.2014.8.07.0001, movida em desfavor de TATIANE DIAS PIO e outros. No seu agravo de instrumento, a recorrente pede autorização para pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada (ID 69100002). A decisão de ID 69284300 deu provimento ao recurso para determinar que o juízo de origem realize a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome da parte executada, pelo período de 30 dias consecutivos. A parte agravada, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Pede o não provimento do recurso do agravo para manutenção da decisão agravada (ID 70466040). É o relatório. Não é possível reapreciação da matéria diante dos argumentos apresentados pela parte agravada, tendo em vista o julgamento do recurso, o qual em suas razões de decidir, admitiu a consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”), à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. É importante ressaltar que após o julgamento do agravo de instrumento, as partes podem, de fato, opor embargos de declaração, sendo este o recurso adequado para sanar eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão proferida, ou até mesmo Recurso Especial ou Extraordinário, se for hipótese de cabimento. No entanto, este não foi o caso dos autos. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido formulado nas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 18:03:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador